Tribunal: STF
Processo: AI 242489
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - O acórdão recorrido, que deu parcial provimento ao
recurso especial, examinou a questão da prescrição e dos índices de
correção monetária relativos ao FGTS, e, como tem entendido esta
Corte em face dessas decisões do STJ, para se chegar a conclusão
contrária à que chegou o aresto recorrido, seria mister examinar
previamente essas questões à luz da legislação infraconstitucional,
o que implica dizer que as alegadas ofensas à Carta Magna são
indiretas ou reflexas, não dando margem, assim, ao cabimento do
recurso extraordinário.
        Agravo a que se nega provimento.